Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735001-87.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HUGO TORRES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A defesa técnica foi intimada para a apresentação das razões recursais, ocasião em que notificou a renúncia do mandato das advogadas subscritas e requereu a nomeação de defensor dativo ou Núcleo de Prática Jurídica. Encaminhem-se ao Juízo de origem para as providências pertinentes. Oferecidas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões. Retornando os autos à Secretaria, dê-se vista à Procuradoria de Justiça e voltem à conclusão. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006